Tribunal: STF
Processo: Rcl 92781
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS NÃO INVOCADOS NA PETIÇÃO INICIAL. FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a viabilidade de Reclamação que não aponta paradigma de controle com efeito vinculante, tampouco demonstra de que modo o ato reclamado incorreu em usurpação de competência desta CORTE. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (RCL 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 06/03/2013).

    4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível a invocação de novas teses jurídicas em sede recursal (RCL 57.191-AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/08/2023). 

    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.